Tribunal: TJBA
Processo: 8006280-92.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006280-92.2023.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

APELADO: NORMA SUELY DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DAVI BURITI COUTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRETENSÃO DE REVISÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA CONTA VINCULADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DENUNCIAÇÃO DA LIDE À UNIÃO FEDERAL. REJEIÇÃO. AGENTE OPERADOR VINCULADO AOS PARÂMETROS LEGAIS E REGULAMENTARES DO FUNDO PIS-PASEP. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO JUDICIAL DOS ÍNDICES DEFINIDOS POR LEI E PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE SAQUES INDEVIDOS, DESFALQUES OU AUSÊNCIA DE CREDITAMENTO DE RENDIMENTOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por participante do PASEP, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$83.803,69(-) a título de diferenças decorrentes da atualização do saldo da conta vinculada ao programa. A sentença reconheceu sucumbência recíproca e fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação. O banco apelante suscita preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da justiça estadual, bem como requer a denunciação da lide à União. No mérito, sustenta inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que os cálculos apresentados pela parte autora baseiam-se em índices diversos daqueles legalmente previstos para a remuneração das contas do PASEP. A apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em verificar se restou demonstrada falha na prestação do serviço por parte do Banco do Brasil quanto à atualização monetária do saldo da conta vinculada ao PASEP da autora, de modo a justificar a condenação ao pagamento das diferenças apuradas na sentença.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois as razões da apelação apresentam impugnação suficiente aos fundamentos da sentença, demonstrando de forma clara a irresignação do recorrente quanto à condenação imposta.

4. Afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150, firmou entendimento no sentido de que a instituição financeira possui legitimidade para responder em demandas que discutam falha na prestação do serviço relativa à gestão de contas vinculadas ao PASEP.

5. Igualmente não prospera a alegação de incompetência da justiça estadual, porquanto as demandas que versam sobre responsabilidade civil decorrente da administração das contas vinculadas ao programa, quando direcionadas contra o agente operador, inserem-se na competência da justiça comum estadual.

6. Também se revela incabível a denunciação da lide à União Federal, uma vez que o instituto pressupõe a existência de relação jurídica de garantia ou direito regressivo entre denunciante e denunciado, circunstância não configurada na hipótese em exame.

7. No mérito, verifica-se que a controvérsia não envolve saques indevidos, desfalques na conta individual, ausência de crédito de rendimentos ou qualquer irregularidade operacional atribuível ao banco.

8. A pretensão deduzida pela autora consiste, na realidade, na revisão dos critérios de atualização monetária aplicados ao saldo do PASEP ao longo de décadas, com a substituição dos índices definidos pelo Conselho Diretor do Fundo por outros indicadores econômicos, considerados mais adequados à recomposição da inflação de determinados períodos.

9. O Banco do Brasil, contudo, atua como mero agente operador do programa, incumbido de executar as operações de gestão das contas vinculadas em estrita observância às normas legais e às resoluções do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, não possuindo discricionariedade para aplicar índices diversos daqueles oficialmente estabelecidos.

10. Os documentos constantes dos autos, inclusive os extratos microfilmados da conta vinculada, não evidenciam a ocorrência de saques irregulares, ausência de crédito de rendimentos ou qualquer erro operacional na gestão da conta da autora.

11. O parecer técnico apresentado pela parte autora não identifica irregularidade concreta na execução das operações do banco, limitando-se a recalcular o saldo da conta com base na adoção de índices diversos daqueles previstos na legislação e nas resoluções do Conselho Diretor do fundo.

12. Tal metodologia caracteriza verdadeira revisão judicial dos critérios de remuneração do PASEP, o que se mostra juridicamente inviável, porquanto os índices aplicáveis às contas vinculadas são definidos por lei e por atos normativos do órgão competente de gestão do fundo.

13. Ausente comprovação de ato ilícito, nexo causal ou dano decorrente de falha operacional do agente financeiro, revela-se indevida a condenação ao pagamento de diferenças de atualização monetária do saldo da conta vinculada.

14. Impõe-se, portanto, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil, na qualidade de agente operador do PASEP, possui legitimidade para figurar no polo passivo de ações que discutam falha na prestação do serviço na gestão das contas vinculadas.

2. Não se configura falha na prestação do serviço quando a pretensão do participante consiste na substituição dos índices oficiais de atualização monetária definidos por lei ou pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

3. É inviável a substituição judicial dos critérios legais de remuneração das contas vinculadas ao PASEP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)